Tribunal: TJDFT
Processo: 0726500-61.2021.8.07.0000
Órgão julgador: VERA ANDRIGHI
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2021-08-23

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS 6a Turma Cível Gabinete da Desembargadora Vera Andrighi AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) 0726500-61.2021.8.07.0000 AGRAVANTE: RENATO CAIXETA DE OLIVEIRA AGRAVADO: RAIMUNDO CARVALHO MORAIS SILVA, ENOQUE DA SILVA GONCALVES DECISÃO RENATO CAIXETA DE OLIVEIRA interpôs agravo de instrumento, com pedido de concessão de antecipação da tutela recursal, da r. decisão (id. 99099086, autos originários) que, na execução de título extrajudicial (honorários advocatícios contratuais) proposta contra RAIMUNDO CARVALHO MORAIS SILVA e outro, deferiu parcialmente o pedido de penhora limitada a 10% da remuneração líquida mensal percebida pelo executado Raimundo Carvalho Morais Silva, nos seguintes termos: “A parte credora postula a penhora de 30% (trinta por cento) dos proventos percebidos pela parte executada, conforme com a petição de ID: 97457425. Decido. Dispõe o art. 833, inciso IV, do CPC/2015, que "são impenhoráveis os vencimentos, os subsídios, os soldos, os salários, as remunerações, os proventos de aposentadoria, as pensões, os pecúlios e os montepios, bem como as quantias recebidas por liberalidade de terceiro e destinadas ao sustento do devedor e de sua família, os ganhos de trabalhador autônomo e os honorários de profissional liberal". Todavia, ainda que os valores em comento constituam verbas impenhoráveis, nos termos do art. 833, inciso IV, do CPC/2015, não cabe ao Judiciário promover a proteção do devedor que, muito embora possua rendimentos capazes de solver a dívida, faz uso extensivo da escusa legal com o fim de se esquivar do adimplemento em relação ao crédito devido, motivo porque o deferimento parcial do requerimento autoral é medida que se impõe, contudo, limitado à razão de 10% (dez por cento), afastando-se do risco de criar embaraços à subsistência do executado. Frise-se, por relevante, o volume de recursos em questão, conforme com a documentação acostada sob o ID: 96795540. A assertiva supra encontra-se em consonância com os seguintes acórdãos do e. TJDFT e do c. STJ: [...] Forte nesses fundamentos, defiro parcialmente a penhora postulada, limitando-a, contudo, à razão de 10% (dez por cento) da remuneração líquida mensal percebida pelo executado RAIMUNDO CARVALHO MORAIS SILVA. Expeça-se o respectivo mandado de penhora destinado ao órgão pagador (ID: 96795540), para ciência e implementação dos descontos, os quais deverão ser depositados em conta judicial vinculada ao presente feito, até o limite atualizado da dívida (R$ 4.764,69 - ID: 97457427). Sem prejuízo, intime-se pessoalmente o referido executado do presente ato decisório.” Afirma o agravante-exequente que a r. decisão agravada violou o disposto no parágrafo único do art. 421 do CC, diante da violação ao disposto no contrato de prestação de serviços advocatícios. Argumenta que, diante da validade do negócio jurídico celebrado entre as partes e o objetivo de assegurar o pagamento integral da dívida, em eventual cobrança judicial, as partes concordaram livremente em ter penhorado 30% dos rendimentos do devedor, o que deve ser cumprido. Aduz que, como não houve sucesso na penhora integral do débito, deve ser invocada a garantia contratual de penhora de 30% dos rendimentos brutos do devedor, deduzidos apenas o imposto de renda e a previdência social, conforme previsto no contrato. Requer “o deferimento da tutela recursal para a finalidade de penhorar 30% dos rendimentos brutos do Sr. Raimundo Carvalho Morais Silva” (id. 28263552). Ausente o preparo, uma vez que deferido ao exequente os benefícios da gratuidade de justiça. É o relatório. Decido. Para concessão da antecipação da tutela recursal, deve ficar comprovado, concomitantemente, a probabilidade do direito e o perigo de dano ou risco ao resultado útil ao processo, arts. 1.019, inc. I, e 300, caput, do CPC. Na demanda, em um juízo de cognição sumária, reputa-se não estarem presentes os requisitos indispensáveis para a concessão da antecipação da tutela recursal, pois ausente o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo. Do exame dos autos originários, vê-se que a execução de título extrajudicial (honorários advocatícios contratuais) foi iniciada em 7/3/21 (id. 85410679, autos originários), para o recebimento da importância de R$ 36.663,00. O MM Juiz a quo condenou os executados ao pagamento de multa, com base no art. 774, V, do CPC, limitada a 10% do valor atualizado do crédito exequendo (id. 95101751, autos originários). Houve bloqueio pelo sistema Sisbajud, em 30/6/21, do valor de R$ 38.543,41, encontrado na conta-corrente do agravado-executado, Raimundo Carvalho Morais Silva, mantida no Banco do Brasil S/A. Assim, o valor atualizado da dívida é de R$ 4.764,69 (id. 97457427, autos originários). Sabe-se que o art. 805 do CPC garante que a execução se dê da forma menos gravosa ao devedor, quando por vários meios o credor puder promovê-la. No entanto, o art. 797 do CPC também disciplina que a execução realiza-se no interesse do credor. O art. 833, inc. IV, do CPC dispõe: “Art. 833. São impenhoráveis: (...) IV - os vencimentos, os subsídios, os soldos, os salários, as remunerações, os proventos de aposentadoria, as pensões, os pecúlios e os montepios, bem como as quantias recebidas por liberalidade de terceiro e destinadas ao sustento do devedor e de sua família, os ganhos de trabalhador autônomo e os honorários de profissional liberal, ressalvado o § 2o; (...)” (grifos nossos). As exceções à regra da impenhorabilidade do salário estão previstas expressamente no § 2o do mesmo artigo, in verbis: “§ 2o O disposto nos incisos IV e X do caput não se aplica à hipótese de penhora para pagamento de prestação alimentícia, independentemente de sua origem, bem como às importâncias excedentes a 50 (cinquenta) salários-mínimos mensais, devendo a constrição observar o disposto no art. 528, § 8o, e no art. 529, § 3o." (grifo nosso). O e. STJ, por sua Corte Especial, em 03/10/18, no julgamento dos EREsp 1.582.475/MG, Relatoria do e. Min. Benedito Gonçalves, admitiu exceção implícita (além das expressas acima destacadas) para a penhora de percentual dos vencimentos do devedor, assegurada a sua subsistência e de sua família, com preservação do mínimo existencial e da dignidade. Eis a ementa do acórdão: “PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA EM RECURSO ESPECIAL. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. IMPENHORABILIDADE DE VENCIMENTOS.CPC/73, ART. 649, IV. DÍVIDA NÃO ALIMENTAR. CPC/73, ART. 649, PARÁGRAFO 2o. EXCEÇÃO IMPLÍCITA À REGRA DE IMPENHORABILIDADE. PENHORABILIDADE DE PERCENTUAL DOS VENCIMENTOS. BOA-FÉ. MÍNIMO EXISTENCIAL. DIGNIDADE DO DEVEDOR E DE SUA FAMÍLIA. 1. Hipótese em que se questiona se a regra geral de impenhorabilidade dos vencimentos do devedor está sujeita apenas à exceção explícita prevista no parágrafo 2o do art. 649, IV, do CPC/73 ou se, para além desta exceção explícita, é possível a formulação de exceção não prevista expressamente em lei. 2. Caso em que o executado aufere renda mensal no valor de R$ 33.153,04, havendo sido deferida a penhora de 30% da quantia. 3. A interpretação dos preceitos legais deve ser feita a partir da Constituição da República, que veda a supressão injustificada de qualquer direito fundamental. A impenhorabilidade de salários, vencimentos, proventos etc. tem por fundamento a proteção à dignidade do devedor, com a manutenção do mínimo existencial e de um padrão de vida digno em favor de si e de seus dependentes. Por outro lado, o credor tem direito ao recebimento de tutela jurisdicional capaz de dar efetividade, na medida do possível e do proporcional, a seus direitos materiais. 4. O processo civil em geral, nele incluída a execução civil, é orientado pela boa-fé que deve reger o comportamento dos sujeitos processuais. Embora o executado tenha o direito de não sofrer atos executivos que importem violação à sua dignidade e à de sua família, não lhe é dado abusar dessa diretriz com o fim de impedir injustificadamente a efetivação do direito material do exequente. 5. Só se revela necessária, adequada, proporcional e justificada a impenhorabilidade daquela parte do patrimônio do devedor que seja efetivamente necessária à manutenção de sua dignidade e da de seus dependentes. 6. A regra geral da impenhorabilidade de salários, vencimentos, proventos etc. (art. 649, IV, do CPC/73; art. 833, IV, do CPC/2015), pode ser excepcionada quando for preservado percentual de tais verbas capaz de dar guarida à dignidade do devedor e de sua família. 7. Recurso não provido.” Desse modo, admissível a penhora de parte da remuneração mensal do devedor para a satisfação do crédito, desde que preservado o suficiente para garantir a sua subsistência e de sua família. O fato do contrato de prestação de serviços advocatícios prever a penhora de 30% sobre a remuneração do contratante, em caso de inadimplência, não pode se sobrepor à garantia da subsistência digna do agravado-executado e de sua família. Nessa análise inicial, diante da remuneração do agravado-executado (id. 96795540, autos originários) e do valor atualizado da dívida (id. 97457427, autos originários), razoável e prudente a manutenção da penhora de 10% da remuneração liquida mensal do agravado-executado, a fim de ensejar o pagamento do débito e garantir a subsistência do devedor e de sua família. Ademais, não há perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo a ensejar o deferimento da antecipação da tutela recursal. Nesse contexto, não há relevância na fundamentação recursal quanto aos alegados vícios na r. decisão agravada. Em consequência, não está evidenciada a probabilidade do direito do agravante-exequente. Isso posto, indefiro a antecipação da tutela recursal. Intimem-se os agravados-executados para responderem, no prazo legal, facultando-lhes juntarem a documentação que entenderem necessária ao julgamento do recurso. Comunique-se ao i. Juízo. Publique-se. Brasília - DF, 18 de agosto de 2021. VERA ANDRIGHI Desembargadora